Tribunal: TJMT
Processo: 1043720-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE DÉBITO PELA MAJORAÇÃO INDEVIDA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
2. É admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95. Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial.
3. Trata-se de ação em que a Recorrente WISLLA ARIELLI SILVEIRA NASCIMENTO postula reparação por danos morais, em razão da emissão de faturas concernente ao serviço de energia elétrica com valores superiores à sua média de consumo.
4. Na exordial, a consumidora afirma que a sua média de consumo é de R$ 387,50 (trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme fatura emitida no mês de outubro/2019. No entanto, informa que é usuária da UC controvertida a partir do final do mês de setembro/2019, inexistindo faturas anteriores para comprovar o alegado, enquanto que todas as faturas posteriores foram objeto de demanda judicial sob o mesmo argumento.
5. Em verdade, o histórico de consumo carreado no ID 78930063 indica que todos os meses posteriores à primeira fatura emitida em outubro/2019 registraram consumo linear, o que confirma a inexistência de falha na prestação de serviço.
6. Destarte, os danos morais não restaram configurados, ante a ausência de ato ilícito praticado pela empresa concessionária de serviço público.
7. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, consoante à distribuição da carga probatória.
8. Sentença reformada, tão somente para afastar a incompetência do Juizado Especial. Improcedência da ação que se mostra medida impositiva.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043720-93.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WISLLA ARIELLI SILVEIRA NASCIMENTO - CPF: 052.568.641-06 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021